Tribunal: TJDFT
Processo: 0737000-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737000-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA DE SOUZA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Ana Carolina De Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 168868681 do processo n. 0708980-63.2023.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato do presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia – IBEST, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela impetrante, que almejava sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheira tutelar a fim de participar das demais fases do certame. Nas razões recursais (ID 50904407), a agravante relata que “(...) está participando do processo de escolhas para Membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regulado pelo Edital CDCA/DF no 01, de 05/05/2023. Entretanto, após a aprovação nos exames objetivos, foi impedida de prosseguir no certame com a justificativa de que não foi comprovada a experiência necessária para o exercício da função”. Afirma que “(...) é professora e atua em salas de aula diretamente com crianças e adolescentes; isto significa dizer que além de possuir a experiência exigida, ainda cumpre a finalidade prevista no Edital, o que pode ser comprovado com documentos”. Alega que “Segundo item 12.7 do referido Edital, a experiência pode ser comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público. Ressalta-se que não há observação alguma que excetue a experiência de Professor de Educação ao tratar dos requisitos necessários para o exercício da função de Conselheiro” e que “(...) a apresentação de documentos pode ser realizada até o momento em que a candidata for assumir o cargo. Caso ainda reste dúvidas quanto à existência de ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada e quanto ao cumprimento dos requisitos do Edital, o ideal, conforme o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, seria a solicitação de documentos adicionais”. Destaca, ainda, que “O indeferimento do pedido de liminar, bem como a manutenção da decisão interlocutória agravada podem ocasionar prejuízos irreparáveis à candidata que, injustamente, poderá será desclassificada devido a uma falsa percepção da realidade, que pode ser esclarecida”. Diante das razões recursais, pleiteia a concessão da antecipação da recursal a fim de assegurar a sua permanência no processo seletivo para o cargo de conselheira tutelar do Distrito Federal, viabilizando a sua participação nas demais etapas do certame. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 168143483 do processo n. 0708980-63.2023.8.07.0018). Em decisão (ID 50930205), o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido. Em contraminuta ao agravo de instrumento, o Distrito Federal pugnou pela extinção do recurso em razão da perda do objeto, pois foi proferida a sentença no processo de origem (ID 52774527). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme sentença juntada pelo agravado, verifica-se que o feito foi sentenciado em 28/09/2023, ocasião em que foi denegada a segurança (ID 52774528). No ensejo, confira-se o dispositivo da sentença: À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem custas ou honorários em face da gratuidade de justiça concedida. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da tutela de urgência deduzida pela autora na petição inicial. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, está prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 30 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora